Tribunal: TCU
Processo: 014.921/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1724/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 43 e 81, inciso I, da Lei 8.443/1992; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso V; 234; 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, e 276, §2o, todos do Regimento Interno, em conhecer da representação adiante indicada e determinar a realização de oitiva prévia da Caixa Econômica Federal, para que, no prazo de cinco dias úteis, manifeste-se sobre os fatos apontados na representação e apresente as informações requeridas na instrução à peça 8, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.921/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 014.878/2023-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 014.879/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (17753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33087/OAB-DF) e Marcela Portela Nunes Braga (29929/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.